Tribunal: TJSP
Processo: 1049937-89.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049937-89.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é embargada FRANCIELY
MARIA NETA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049937-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30508 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1049937-89.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
EMBARGADA: FRANCIELY MARIA NETA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Inconformismo
quanto ao valor da indenização. Matéria tratada devidamente no v.
acórdão. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente.
Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por INSTITUIÇÃO DE ENSINO
FACULDADE SUMARÉ contra o v. acórdão de fls. 233/237, que deu provimento ao
recurso da ora embargada.
Aduz que o v. acórdão é contraditório, pois a embargada está empregada,
dentro da sua área de atuação, sendo certo que a apresentação do diploma não é condição
para o ingresso no mercado de trabalho. Sustenta que restou provado que a embargada não
alegou que teria sido impedido de participar de concurso público e que não restaram
comprovados os danos alegados. Postula o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, bem como o pronunciamento
desta C. Câmara para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049937-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou expressamente no v. acórdão os fundamentos para majoração da
indenização por dano moral fixada:
(...)”A autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré
na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação
do curso de Pedagogia, bem como ao pagamento de indenização por
dano moral.
Narra na exordial que concluiu o curso em junho de 2017, colando grau
em agosto/2017, e que solicitou a entrega do diploma junto à ré, mas até
a data do ajuizamento da ação (28/05/2019) não foi atendida.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$-7.000,00 e, neste recurso, pretende a autora a
majoração do quantum fixado.
Não se discute que a quantificação da indenização por dano moral,
dada a inexistência de critérios fixos e determinados, é invariavelmente
uma tarefa bastante delicada e que reclama sempre o prudente arbítrio
do julgador e não pode perder de vista que se de um lado a reparação
dos danos deve ter um caráter pedagógico, tendente a desestimular a
prática de outros ilícitos similares, a fixação da verba indenizatória deve
ser condizente com as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar
o enriquecimento sem causa da suposta vítima. Deve sempre observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as
circunstâncias peculiares do caso posto em análise.
Tendo por base os parâmetros acima e as particularidades do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049937-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
caso, forçoso admitir que a quantia estabelecida pelo digno Julgador
sentenciante (R$-7.000,00), além de estar aquém dos valores
normalmente adotados por este Eg. Tribunal em situações semelhantes,
realmente não conseguirá atender aos objetivos do instituto do dano
moral.
Em primeiro lugar, referida quantia mostra-se insuficiente para garantir
uma satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado
pela autora, que somente após o ajuizamento da ação conseguiu seu
diploma, documento indispensável para diversas situações na vida
acadêmica e profissional. Anoto que o atraso na expedição e entrega do
diploma impossibilita ao graduando de se candidatar a vagas de
emprego onde é exigida a capacitação técnica da respectiva área, bem
como de se inscrever em concursos públicos. Em segundo lugar, não se
pode fechar os olhos para o fato de que o quantum fixado em 1o Grau
também não terá o condão de constituir efetiva punição para a conduta
da apelada nem força para inibi-la na reiteração do ato.
Não é demais destacar que embora a apelada sustente que a demora na
entrega do diploma à requerente decorreu de culpa de terceiro (USP -
fls. 109), deixou de comprovar a data do encaminhamento do documento
para a universidade registradora, bem como o tempo decorrido para o
registro do diploma na referida instituição, ônus que lhe cabia nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e ainda de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo
que o valor fixado pelo D. Magistrado sentenciante não se mostrou
adequado para compensar o abalo sofrido, devendo ser majorado para
R$-15.000,00 (quinze mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049937-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Destarte, reformo a r. sentença para majorar a indenização por dano
moral para R$-15.000,00, com correção monetária a partir da data de
publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a
citação.” (...) - destaquei.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em exame
também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, erro material, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado
a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3. Segundo a
jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049937-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator